Tribunal: TJPA
Processo: 0803803-59.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803803-59.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

AGRAVADO: LEANDRO PEREIRA GONSAGA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE AUTOMÓVEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E TUTELA PROVISÓRIA. INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA DISCORDÂNCIA DA PARTE EMBARGANTE COM A CONCLUSÃO DO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA PELO COLEGIADO. PREQUESTIONAMENTO. ART.1.025 DO CPC. EMBARGOS DESPROVIDOS

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, somente é cabível o manejo de embargos de declaração se a decisão for obscura (acerca da compreensão do seu conteúdo), contraditória (tomando-se a decisão em si mesma, e não com o entendimento da parte ou com interpretação da lei), omissa (quanto à questão relevante suscitada no litígio ou acerca da qual deveria o juiz pronunciar-se de ofício), ou para fins de correção de erro material.

2. Não se constatando a ocorrência de erro material apontado pela parte embargante e restando evidente que as alegações por ela esgrimidas nitidamente revelam sua intenção de rediscutir o mérito da decisão do Colegiado - que lhe foi desfavorável, finalidade para a qual não se prestam os declaratórios, impõe-se o desacolhimento dos embargos.

3. Para que reste prequestionada a matéria, é desnecessário refutar especificadamente os dispositivos legais que a parte entende cabíveis, bastando, para tanto, que o julgamento esteja fundamentado nas razões de fato e de direito que conduzem à solução da lide.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. UNÂNIME.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE TAILÂNDIA/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0803803-59.2021.8.14.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID. 6439042

AGRAVADO: LEANDRO PEREIRA GONSAGA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
CONSÓRCIO NACIONAL VOLSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
, em face do Acórdão Id. 6439042, o qual negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos seguintes termos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICIALIDADE EM RAZÃO DO JULGAMENTO DE MÉRITO. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE AUTOMÓVEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. VÍCIO. CARRO ZERO KM. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PREENCHIDOS. AGRAVO PRONTO PARA JULGAMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PREJUDICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Opostos embargos de declaração contra o despacho preambular que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, reputa-se prejudicada o seu processamento, uma vez que o recurso principal já se encontra apto para julgamento do mérito, de modo que o pronunciamento unipessoal será substituído pela manifestação colegiada e definitiva, em observância aos princípios da economia e da celeridade processual.

2. Nos termos do art. 300, do novo Código de Processo Civil a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

3. Presentes os requisitos da probabilidade do direito e/ou o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência em caráter antecipatório.

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.”

Nas razões recursais de Id. 6510491, o embargante afirma que o acórdão embargado padece de erro material, pois “
não há o que se falar em responsabilidade por não cumprimento de serviço, visto que o negócio foi firmado com a Concessionária, sendo o Consórcio apenas o fornecedor do crédito
.”

Nesse contexto, requer sejam acolhidos e providos os embargos declaratórios, para que haja expressa manifestação desta Corte de Justiça sobre a matéria prequestionada, bem como a retratação da decisão embargada.

Sem contrarrazões, consoante a certidão de Id. 7104281.

É o relato do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, presentes que se fazem os requisitos de admissibilidade.

O artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil, claramente prescrevem as quatro hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, tratando-se de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a existência de (1) obscuridade, (2) contradição, (3) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida, e por derradeiro, (4) o erro material.

Acerca do assunto a doutrina de
Daniel Amorim Assumpção
, na obra
Novo Código Civil Comentado
, ao tratar sobre os vícios que legitimam o ingresso dos embargos de declaração, assim ensina:

“Os incisos do art. 1.022 do Novo CPC consagram quatro espécies de vícios passíveis de correção por meio dos embargos de declaração: obscuridade e contradição (art. 1.022, I, do Novo CPC), omissão (art. 1.022, II, do Novo CPC) e erro material (art. 1.022, III, do Novo CPC).”

(In: Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016, pp. 1.711)

Em seguida, o doutrinador passa a explanar sobre cada um desses vícios e afirma quanto ao erro material:

“Quanto ao erro material:

Atendendo a reivindicação doutrinária o Novo Código de Processo Civil, em seu art. 1.022, IlI, inclui entre os vícios formais passíveis de saneamento por meio dos embargos de declaração o erro material. Mesmo diante da ausência de previsão expressa no CPC/1973 o Superior Tribunal de Justiça já vinha admitindo a alegação de erro material em sede de embargos de declaração (STJ, 3ª Turma, EDcl no AgRg no REsp 1.494.263/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 09/06/2015, DJe 18/06/2015; STJ, 1ª Turma, EDcl no REsp 1.121.947/SC, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 16/05/2013, DJe 22/05/2013).

Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente a vontade do órgão prolator da decisão.

Mesmo estando previsto como vício passível de saneamento por meio dos embargos de declaração a alegação de erro material não depende dos embargos de declaração (Informativo 544/STF, Plenário, RE 492.837 QO/MG, reI. Cármen Lúcia, j. 29.04.2009), inclusive não havendo preclusão para sua alegação, que pode ser feita até mesmo depois do trânsito em julgado da decisão (Informativo 547/STJ, 2.ª Turma, RMS 43.956/MG, reI. Min. Og Fernandes, j. 09.09.2014, DJe 23 .09 .2014; Enunciado n° 360 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC): ''A não oposição de embargos de declaração em caso de erro material na decisão não impede sua correção a qualquer tempo").

A inclusão do erro material como matéria expressamente alegável em sede de embargos de declaração é importante porque não deixa dúvida de que, alegado o erro material sob a forma de embargos de declaração, assim será tratada procedimentalmente a alegação, em especial quanto à interrupção do prazo recursal.”

(In: Novo Código de Processo Civil Comentado Salvador: JusPodivm, 2016, pp. 1.714-1.716)

Nesse passo, observo que meritoriamente não procedem as alegações do embargante, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum.
Pois tenta, na verdade, rediscutir o julgado, com a suposta alegação de que há erro material no acórdão embargado, exarado nos autos do agravo de instrumento interposto contra a decisão do Magistrado de primeiro grau de jurisdição.

Nos termos do embargante o erro material existente no julgado embargado seria a questão relativa à sua responsabilidade civil pelo não cumprimento de serviço, entendendo que o negócio foi firmado com a Concessionária, de modo que o Consórcio embargante seria apenas o fornecedor do crédito, pretendendo assim afastar a tutela provisória de urgência deferida em favor da parte agravada, a qual determinou a suspensão da exigibilidade do pagamento mensal atinente ao contrato de alienação fiduciária questionado nos autos.

Ora, não merece acolhimento o argumento recursal.

A decisão embargada solucionou de maneira explícita a questão trazida a julgamento, a partir do afastamento das disposições invocadas pelo agravante/embargante.

No caso houve clara manifestação sobre os motivos para se debelar a pretensão veiculada por meio do agravo de instrumento que continha em seu bojo pedido de suspensão da tutela de urgência deferida na origem.

Na espécie, torno a afirmar, vislumbro que estão presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015, necessários para manutenção da tutela deferida, quais sejam, a probabilidade do direito, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e o risco ao resultado útil do processo.

Não há que se falar em erro material nos termos ventilados nos embargos sob análise.
O erro de material atacável pela via dos Embargos de Declaração traduz erro na redação da decisão e não em eventual equívoco do julgamento nela contido, afirma o renomado autor MARINONI, Luiz Guilherme,
in,
et.al.. Novo Curso de Processo Civil, vol. 2. Revista dos Tribunais : São Paulo, p. 541.1.

Nesse diapasão, verifica-se que as alegações ora esgrimidas pelo embargante nitidamente revelam, em verdade, sua inconformidade e discordância com o teor do julgado e, diante disso, sua intenção de rediscutir o mérito da decisão unânime do Colegiado que negou provimento ao recurso por ele interposto. Todavia, para tal finalidade sabidamente não se prestam os declaratórios, cujas hipóteses de cabimento, como dito, restringem-se àquelas elencadas nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, de forma que eventual modificação do conteúdo do acórdão embargado somente seria admissível caso fosse constatada a ocorrência de um daqueles vícios, o que não se verifica na espécie. Nesse sentido, colaciono a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA CORREÇÃO DE SUPOSTO ERRO MATERIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.

2.
O conceito técnico de erro material, para os fins do art. 1.022 do CPC, relaciona-se com a demonstração de equívoco no provimento jurisdicional, decorrente da utilização de sinais gráficos que apontam manifesta incongruência entre a sua utilização e o que se pretendeu dizer (exemplos clássicos são os relativos à descrição por extenso do valor monetário e a sua indicação, entre parênteses, dos algarismos a ele correspondentes, ou à indicação errônea do nome das partes processuais, manifestamente incompatíveis com os dados da autuação processual).

3.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
.

4. Embargos de Declaração rejeitados.”

(EDcl no AgInt no REsp 1905845/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 04/11/2021)

‘TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJULGAMENTO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.

3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi, mediante a invocação de fundamento que não guarda pertinência com a controvérsia decidida.

4. Embargos de declaração rejeitados.’’

(EDcl nos EREsp 1580304/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 30/11/2021)

Cumpre salientar, quanto ao prequestionamento, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por “incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia.

Portanto, não estando presentes os pressupostos específicos de cabimento dos embargos de declaração, é caso de rejeitá-los, a despeito da alegada intenção de prequestionamento.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E LHES NEGO provimento, impondo ao embargante as penas decorrentes da apresentação de embargos de declaração manifestamente protelatórios, condenando-a ao pagamento de multa, em favor da parte contrária, em 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É o voto.

Belém (PA), 31 de janeiro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 31/01/2022